Tribunal: TJES
Processo: 5025399-60.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025399-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: WELLINGTON FRANCA DE PAULA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c condenatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou uma compra na Sipolatti, onde lhe foi oferecido compra por meio de financiamento pelo banco Sorocred, todavia, após receber o produto esse não supriu suas expectativas, fazendo com que devolvesse e efetuasse o cancelamento. Aduz que no mês seguinte, mesmo com o cancelamento da compra, o Banco continuou a cobrar o valor.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
DECLARAR

a nulidade do contrato de cartão de crédito firmado com a ré e a inexistência débitos referentes ao
contrato de cartão de crédito, devendo a ré proceder a baixa do contrato e dos débitos e se abster de cobrar e/ou negativar (bem como baixar negativação), em até 15 dias úteis
, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de cobrança e/ou negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da majoração da multa.

Registra-se que a baixa da negativação já foi realizada por meio de ofício ao ente arquivista,
pelo que se confirma a tutela deferida no id. 49549049

b)
CONDENAR

a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (relação contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a sentença é extra petita, posto que não há pedido de nulidade do contrato de cartão de crédito. Afirma a legalidade das cobranças, já que recebeu em maio o pedido formal de cancelamento da compra e já no mês seguinte procedeu ao lançamento do estorno.

4. Como se sabe, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (
citra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido. O provimento judicial está adstrito, não somente aos pedidos formulados pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo a doutrina, é delimitada pelos fatos narrados na inicial. No caso, constato que de fato a parte autora em momento algum pleiteou a nulidade do contrato de cartão de crédito objeto dos autos, razão pela qual deve ser afastada a declaração de nulidade.

5. Todavia, tenho que incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a parte autora comprovou nos autos que de fato cancelou a compra junta a requerida, mesmo assim as cobranças persistiram, inclusive com a negativação do nome.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente afastar a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito objeto dos autos, mantendo a sentença objurgada nos seus demais termos
.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)